Tribunal: TJMT
Processo: 1069288-32.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069288-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FABIO SOUZA BARBOSA - CPF: 886.082.041-34 (RECORRENTE), VALTER MARTINS DE FREITAS - CPF: 503.266.351-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SENTENÇA NA ORIGEM. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 231218197, na reclamação nº 1069288-32.2023.8.11.0001, do 4º JEC da Capital, que julgou o processo com resolução de mérito, julgando parcialmente procedente os pedidos da reclamação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- majoração do dano moral.

A parte Recorrida não foi citada até a presente data.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ausência de citação.

A ausência ou irregularidade na citação, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DO CORRÉU NOS AUTOS DE ORIGEM. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE.
VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE DO PROCESSO QUE ESTÁ CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA OU À REVELIA DECRETADA REGULARMENTE. ART. 239, DO CPC. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE. DEMAIS QUESTÕES APONTADAS QUE FICAM PREJUDICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJPR – 6ª CC – ED nº 00084844320248160001 – rel. Desembargador Jefferson Alberto Johnsson – j. 22/07/2024 – DJe 24/07/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO NO CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
. Constatando-se dos autos a ausência de citação da executada, ato processual não suprível pela intimação da parte para comparecer à audiência preliminar conciliária, nem tampouco pelo equivocado mandado de penhora expedido, e cumprido negativo, correta a postura do juízo ao chamar o feito à ordem, notadamente em se tratando a nulidade decorrente da falta de citação de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 21ª CC – RAgI nº 52363755220228217000 – rel. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa – j. 21/11/2022). Grifei.

- da nulidade verificada.

Inobstante tenha ocorrido a audiência de conciliação previamente agendada, fato é que não há, nos autos, a citação da Instituição Financeira Reclamada.

Após a primeira audiência de conciliação (
id. 231218188
), foi determinado a certificação da citação, ou não, da Instituição Financeira, conforme id. 231218190, vindo a certidão de id. 231218192, negativa.

Houve nova audiência de conciliação (
id. 231218195
), com a presença da parte Recorrente, e ausência do Recorrido. Acontece que, novamente, não houve qualquer informação sobre a citação válida da Instituição Financeira Reclamada.

Embora a r. sentença tenha confirmado que houve a citação/intimação do Recorrido, inexiste demonstração nesse sentido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADO o recurso.
b)
de ofício, declaro nulos todos os atos, para que se efetive a citação da Instituição Financeira Reclamada.
c)
Determino o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
b)
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024